Tribunal: TJMT
Processo: 0000550-72.2017.8.11.0048
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000550-72.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (APELANTE), LEOMAR PEREIRA MENDES - CPF: 482.295.981-34 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo. Apelação cível. Improbidade administrativa.
Ressarcimento ao erário. Ausência de dolo
. Reforma da sentença. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Leomar contra sentença da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou procedente a ação civil pública por improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário, condenando solidariamente o apelante e Valdecir ao ressarcimento de R$ 26.722,38, à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratar com o poder público por cinco anos. No recurso, a defesa alegou preliminarmente cerceamento de defesa e pleiteou gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a inexistência de dolo e de prejuízo efetivo, argumentando que os recursos do FETHAB foram aplicados em diversas obras e que o cálculo de dano carece de prova técnica. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há hipossuficiência econômica a justificar a concessão da justiça
gratuita; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas pericial e testemunhal; (
iii
) determinar se restou configurado o ato de improbidade administrativa com dolo específico e dano efetivo ao erário.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da justiça gratuita é garantida à parte que comprove limitações financeiras reais, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa física (CPC, art. 99, § 3o), não afastada por elementos nos autos.

4.
Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente à formação do convencimento do juízo, sendo prescindível a instrução pericial e testemunhal.

5.
A Lei no 14.230/2021 passou a exigir, como requisito para a configuração de improbidade administrativa, a demonstração de dolo específico e dano efetivo ao erário.

6.
O dolo específico pressupõe a intenção deliberada de causar prejuízo, não configurada por meras irregularidades formais ou deficiências administrativas.

7.
A aplicação dos recursos do FETHAB atendeu ao interesse público, com execução de obras em diversas estradas, sem demonstração de desvio ou enriquecimento indevido.

8.
O suposto prejuízo calculado baseou-se em presunção e metodologia falha, não havendo prova concreta de
dano
ao erário ou de conduta dolosa dos agentes.

9.
A ausência de prova do dano efetivo e do dolo específico inviabiliza a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

IV. Dispositivo
e tese
.

10
.

Pedido
provido
.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de justiça gratuita é cabível quando demonstrada, por documentos, a hipossuficiência econômica do requerente. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente. 3. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico e de dano efetivo ao erário. 4. A inexistência de prova de prejuízo concreto e de intenção dolosa afasta a tipificação de improbidade administrativa
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV e XXXVI; CPC,
arts
. 98, 99 e 355, I; Lei no 8.429/92,
arts
. 10, 11 e 12; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE n. 843989; TJMT, N.U 1000778-29.2021.8.11.0100, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 18.07.2024; TJMT, N.U 0003870-34.2018.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 01.03.2025; TJMT, N.U 0003447-77.2017.8.11.0079, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a pela defesa de
Leomar
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de
Juscimeira
/MT, que julgou procedente
a
ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário
, condenando
, solidariamente, o apelante e Valdecir, nas sanções do art. 12, II da Lei 8.429/92,
à pena de ressarcimento ao erário no valor de R$ 26.722,38 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), suspensão dos direitos políticos por cinco anos, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pelo mesmo período.

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e da supressão da produção de provas pericial e testemunhal.

No mérito, alega ausência de dolo e inexistência de ato ímprobo, bem como de efetivo prejuízo ao erário, defendendo que os recursos do FETHAB foram utilizados em diversas obras de recuperação de estradas, e que o cálculo de prejuízo apresentado pelo Ministério Público baseia-se em presunção e não em prova técnica (
Id
277641854).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
se
manifestou pelo desprovimento do recurso

(
Id
277641856).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo provimento do recurso (
Id
279547899).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação C
ível

interposta

contra a sentença proferida na ação
civil
pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n.
0000550-72.2017.8.11.0048
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
277640858
– fl. 3/8
):

Consta na denúncia anônima de fls. 04 que a Prefeitura Municipal realizou a obra utilizando dinheiro do FETHAB, mas que os valores discriminados em planilha não correspondiam aos valores efetivamente gastos para a realização das obras.

Diante das informações apresentadas, foi realizada diligência in loco com a finalidade de atestar a veracidade das informações prestadas, conforme registro fotográfico de fls. 07/13, os quais demonstraram que foram realizadas obras de
patrolamento na estrada conhecida como “Estrada do Sucuri” (MT 373) naquele período.

Posteriormente, foi solicitado à Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT planilha de gastos da execução das obras de recuperação da “Estrada do Sucuri” e outras estradas do Distrito de
Irenópolis
, bem como as devidas notas de empenho (fls. 14).

Em seguida o Prefeito Municipal apresentou os documentos solicitados e, em análise, foi possível observar que em 27/07/2015 foi emitida Nota de Solicitação de Despesa para aquisição de combustível, conforme pregão n° 001/2015. A mencionada nota totalizava uma despesa de 4.689 litros de combustível (Tipo óleo diesel comum), os quais somavam a quantia de R$14.746,91 (quatorze mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), a serem pagos com recursos do FETHAB (fls. 28).

Logo em seguida, verificou-se que em 05/08/2015 (em menos de 10 dias) foi emitida nova Nota de Solicitação de Despesa para aquisição de combustível, conforme pregão n° 001/2015, em uma quantidade de 4.926 litros de combustível, totalizando R$15.492,27 (quinze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) – fls. 315.

Diante do exorbitante gasto com combustível em um intervalo de menos de 10 (dez) dias, foi requisitado à Prefeitura Municipal a quilometragem recuperada na
“Estrada do Sucuri”, bem como quais veículos foram abastecidos com as verbas do FETHAB referentes às notas de Empenho n° 2831/2015 (fls. 29) e n° 2981/2015 (fls. 317).

Em resposta, o Prefeito Municipal Valdecir Luiz Colle informou que a quilometragem recuperada da “Estrada do Sucuri” foi de 4,74 KM, bem como apresentou relação dos veículos abastecidos com combustível adquiridos com recursos do FETHAB e que originaram o pagamento das notas fiscais liquidadas nos empenhos n° 2831/2015 e 2981/2015 (fls. 342/368).

Da análise da indigitada relação, verificou-se que foram abastecidos 07 (sete) veículos e que o total de litros de combustível utilizados somaram a quantia de 1.120 litros de combustível, total este bem inferior ao constante nas notas de empenho citadas (fls. 368).

Após o regular processamento, o apelante foi condenado
,
solidariamente com Leomar,
às

sanções previstas no inciso II do art. 12, da Lei no 8.429/1992
:
ressarcimento integral do dano ao erário,no valor deR$ 26.722,38 (vinte e seis mil setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos);

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos.

VOTO
PRELIMINAR –
JUSTIÇA GRATUITA
.

O
benefício da justiça gratuita é destinado à parte que demonstre não possuir condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 99 do Código de Processo Civil.

O exame da concessão da assistência judiciária gratuita deve observar os critérios estabelecidos no artigo 98 do Código de Processo Civil, que garante gratuidade integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para o pagamento das custas, taxas judiciárias e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A questão central reside na interpretação do conceito de hipossuficiência, devendo-se analisar não apenas a renda bruta declarada, mas principalmente a renda líquida efetivamente disponível para o custeio das necessidades básicas e eventuais despesas processuais.

O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Esta presunção, conquanto relativa, transfere ao magistrado o ônus de demonstrar elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, verifica-se que
o apelante
comprovou
por meio
de documentação
a sua rem
uneração líquida
(Id
277641855
)
. Tal
circunstância, por si só, indica a existência de limitações financeiras que justificam a concessão da benesse legal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A interpretação deste preceito deve ser realizada de forma ampliativa, garantindo efetividade ao princípio do acesso à justiça e à garantia da inafastabilidade da jurisdição.

Neste sentido:

“
Perfeitamente cabível decisão preliminar (art. 101, § 1o, CPC) concedendo, em sede recursal (art. 99, caput), os benefícios dajustiçagratuita, quando do somatório de fatores retratado no caderno processual emergir presunção (juris tantum) de veracidade (art. 99, § 3o) da alegação do recorrente, pessoa física, de "insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)" (art. 98, caput), sendo que "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade dajustiça" (art. 99, § 4o).
”

(N.U 1000778-29.2021.8.11.0100,
Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024
)

Diante disso, defiro o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
.

O apelante sustenta violação ao contraditório e ampla defesa pela ausência de instrução probatória, especificamente perícia técnica e oitiva de testemunhas.

O pedido padece de acolhimento
.

O art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas.

Esta prerrogativa decorre do fato de que é o juiz quem dirige a instrução processual, competindo-lhe avaliar se o conjunto probatório já carreado aos autos é suficiente para a formação de seu convencimento.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando devidamente fundamentado e quando as provas constantes dos autos permitem de forma segura a formação do convencimento judicial
:

“
Não hácerceamentodedefesaquando o julgamento antecipado da lide é embasado em provas documentais suficientes e aptas a elucidar a controvérsia, dispensando a produção de outras provas, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual.
”
(
N.U 0003870-34.2018.8.11.0004,
Maria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2025)

No presente caso, os autos contêm documentação robusta que permite a adequada apreciação da matéria controvertida.

Há nos autos as notas de empenho que comprovam as aquisições de combustível, a documentação fornecida pela própria Prefeitura de Juscimeira informando a quilometragem da estrada recuperada e os veículos utilizados, o registro fotográfico das obras realizadas, bem como toda a documentação do procedimento licitatório.

Estes elementos são suficientes para permitir o julgamento da causa, sendo desnecessária a dilação probatória requerida.

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como o voto

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto
a
o ato de improbidade administrativa.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei no 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de
improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional
previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso em análise, os fatos ocorreram em 2015, portanto sob a vigência da legislação anterior, mas não há condenação definitiva, aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica que exige a comprovação do dolo específico.

Este dolo específico não se confunde com a mera voluntariedade do agente, mas consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que não restou demonstrado o dolo específico exigido pela nova legislação.

Os fatos demonstram que foram emitidas duas notas de empenho para aquisição de combustível destinado às obras de recuperação de estradas, utilizando-se procedimento licitatório regular através de pregão presencial.

Quando solicitado pelo Ministério Público, o município forneceu todas as informações sobre a quilometragem recuperada, os veículos utilizados e a destinação dos recursos, não havendo qualquer tentativa de ocultação ou embaraço às investigações.

O que se verifica dos autos é que o Ministério Público elaborou um cálculo baseando-se na premissa de que seriam necessários apenas 1.120 litros de combustível para abastecer os 7 veículos utilizados, considerando apenas a capacidade máxima dos tanques.

O
cálculo apresenta deficiências metodológicas que impedem a conclusão pela existência de irregularidad
e, pois:

a)
considera apenas um abastecimento único dos veículos, quando na realidade obras de patrolamento de estradas demandam múltiplas operações, múltiplas viagens, múltiplos abastecimentos ao longo do período de execução
;

b)
não leva em consideração o consumo operacional das máquinas durante os trabalhos, que é naturalmente superior ao consumo em deslocamento
;

c)
não considera a necessidade de deslocamentos adicionais para manutenção dos equipamentos, substituição de máquinas com defeito, guarda segura do maquinário, entre outras operações inerentes à execução de obras públicas.

Além disso, elemento fundamental que foi ignorado pelo Ministério Público é que os recursos não se destinavam exclusivamente à recuperação da estrada do Sucuri, mas sim ao conjunto de obras de recuperação de estradas do município.

O ofício expedido pelo Ministério Público solicitava informações sobre
“
outras estradas do Distrito de
Irenópolis
”
, demonstrando que havia múltiplas frentes de trabalho
– Id
277640858
, fl. 21
.

A documentação fotográfica comprova a realização de obras em diversas vias, e a Resolução de Consulta do Tribunal de Contas do Estado no 27/2015 esclarece que os recursos do FETHAB podem ser aplicados em todo o sistema de transportes municipal, que abrange o conjunto de vias terrestres urbanas e rurais.

Outro aspecto que afasta a configuração do dolo é a ausência de qualquer benefício pessoal dos agentes públicos.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre enriquecimento pessoal dos requeridos ou desvio de combustível para fins particulares. Todo o combustível adquirido foi efetivamente aplicado em obras públicas, conforme comprova a documentação fotográfica que demonstra a melhoria das condições das estradas municipais.

A conduta dos agentes foi transparente, utilizando procedimento licitatório regular, fornecendo documentação quando solicitada, aplicando os recursos na finalidade pública prevista.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 10 da Lei 8.429/92, além do dolo específico, é imprescindível a demonstração de dano efetivo ao patrimônio público.

O
dano deve ser real, concreto, comprovado, não bastando presunções ou cálculos aproximativos. No presente caso, não restou
demonstrado dano efetivo ao erário. Os recursos foram integralmente aplicados em obras públicas de recuperação de estradas, beneficiando diretamente a população do município.

O suposto dano de R$ 26.722,38 calculado pelo Ministério Público baseia-se em metodologia falha que desconsidera a realidade operacional das obras públicas e a destinação plural dos recursos.

O dolo, na improbidade administrativa, caracteriza-se pela vontade livre e consciente de violar os deveres do cargo, com conhecimento da ilicitude da conduta e intenção de produzir resultado lesivo.

No caso dos autos, a conduta revela-se motivada pela necessidade de manutenção dos serviços públicos essenciais e orientada pela busca de regularização posterior, elementos incompatíveis com o dolo.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que nem toda ilegalidade configura improbidade administrativa.

Como bem observado por esta Corte
:

Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos
arts
. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei no 14.230/2021. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11
da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova redação legal. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos
. (N.U 0003447-77.2017.8.11.0079,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025
)

A improbidade pressupõe gravidade da conduta, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela Lei no 8.429/1992.

No caso dos autos, os elementos não demonstrados incluem o consumo real das máquinas durante as obras, os parâmetros técnicos adequados para cálculo do combustível necessário, a segregação dos custos por obra realizada, e a comprovação de excesso efetivo na aquisição.

O ônus probatório compete ao Ministério Público, que deve demonstrar de forma cabal os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano efetivo ao erário e nexo causal. No presente caso, nenhum desses elementos foi adequadamente comprovado.

Ademais, a condenação ao ressarcimento sem a comprovação de dano efetivo configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, princípio vedado pelo ordenamento jurídico.

Os recursos foram efetivamente aplicados em obras públicas que beneficiaram a coletividade, não havendo qualquer comprovação de prejuízo concreto aos cofres municipais. A impossibilidade de reversão das obras realizadas e o benefício direto à população demonstram que não houve dano ao patrimônio público, mas sim aplicação regular dos recursos em sua finalidade precípua.

A Procuradoria de Justiça
, em seu parecer perante esta instância, reconheceu a peculiaridade da situação, observando

– Id
279547899
:

O órgão de execução do Ministério Público na Comarca narra que o dispêndio deveria ter sido somente de R$ 3.522,40, levando-se em consideração a capacidade máxima de abastecimento dos 07 veículos utilizados, ou seja, apenas 1.120 litros.

“In
tesi
”, as condutas praticadas pelos agentes públicos teriam causado lesão ao erário, vez que houve um gasto excessivo de combustível na obra pública realizada.

Contudo, a análise dos autos não permite concluir que o ato de empenhar valores acima da capacidade máxima de cada máquina utilizada na obra tenha constituído efetiva e comprovadamente, lesão ao erário fundada em aplicação irregular de recursos do FETHAB, pois não restou demonstrado que a quantidade estipulada pelo Órgão de Execução do MP/MT seria acertada para a execução da obra pública em questão, visto que se considerou o abastecimento único.

Não houve a fixação de parâmetros que pudessem estimar a quantidade de combustível indispensável para o desempenho efetivo do maquinário e perfazimento do patrolamento, destarte, não subsiste a obrigação de ressarcir, bem como a imposição das sanções atribuídas pela sentença.

Quanto aos princípios administrativos, embora se possa identificar violação formal ao princípio da legalidade, tal vício não assume gravidade suficiente para configurar improbidade, considerando o contexto emergencial e os esforços de regularização.

O princípio da eficiência, inclusive, foi atendido, uma vez que os serviços essenciais foram mantidos, permitindo o funcionamento regular da Câmara.

A moralidade administrativa também não foi violada, uma vez que a conduta foi transparente, motivada por necessidade pública e orientada pela busca de regularização posterior.

Não restou comprovado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei no 14.230/2021
e não houve a
demonstração de efetivo
dano
ao erário público ou violação grave aos princípios administrativos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
para reformar
integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes
todos
os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025